Tribunal: TJDFT
Processo: 0743720-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO ATACADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por PHILIPE ROSSI SILVA BEZERRA, em face do Acórdão ID. 55742318, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante/embargante.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.
3. Em suas razões de embargos, o EMBARGANTE alega que o Acórdão guerreado está eivado de omissão e contradição. Afirma que a decisão é contraditória e omissa ao alegar que a impenhorabilidade recairia somente sobre contas salários. Entende que a quantia de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos possui previsão legal (arts. 832 e 833, X, CPC), e dispõe de um entendimento jurisprudencial completamente pacificado sobre essa questão.
4. O EMBARGANTE, nos aclaratórios, apenas repisa as teses trazidas no agravo. Porém, não aponta qualquer vício descrito no art. 1.022, do CPC.
5. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. O Acórdão está devidamente fundamentado quanto à manutenção do bloqueio dos valores. Cito partes do julgado:
“3. A jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, devendo ser analisada caso a caso.
4. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, nos casos em que não restou comprovado que a conta bancária configura-se movimentada como conta salário, bem como não demonstrado que o bloqueio dos valores encontrados acarretou prejuízos para a subsistência do agravante. Ademais, os valores bloqueados são elevados, o que é incompatível com a alegação de que eles são destinados à subsistência. Os valores que estavam depositados na conta do devedor são aqueles que faltam ao patrimônio do credor, e que lhe são devidos.
5. Não se desincumbindo o agravante de comprovar, de forma indene de dúvidas, a natureza de poupança das contas em que teve as quantias bloqueadas, cabível a constrição pelo bloqueio e penhora.” (grifo nosso).
6. Não ocorre defeito na decisão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria estão em desacordo com os interesses da parte insatisfeita
7. O EMBARGANTE empreende esforços para rediscutir questões já esgotadas nesta instância. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se:
“ITAU CORRETORA DE VALORES S/A versus MARCOS ANTONIO REIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).”
8. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar o acórdão atacado diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos.
9. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, mantido incólume o acórdão recorrido.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.